Tribunal: TCU
Processo: 047.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Priscilla Farias de Souza dos Santos contra o Acórdão 10.439/2023-TCU-2a Câmara;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 10439/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a alterar os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 10439/2023-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: 9.1.1. alterar os valores do débito do item 9.2 do acórdão recorrido, conforme abaixo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/6/2014 48.174,26 4/6/2014 67.886,09 4/6/2014 47.965,72 4/6/2014 42.752,05 4/6/2014 64.649,44 4/11/2015 24.749,13 4/12/2015 34.290,65 4/1/2016 37.612,24 3/2/2016 29.879,19 3/2/2016 19.602,19 3/2/2016 30.313,39 5/3/2016 16.781,11 27/8/2014 56.300,00 9.1.2. alterar o valor da multa do item 9.3 do acórdão recorrido para R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Caixa.